Tribunal: TJMT
Processo: 1006409-85.2017.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006409-85.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRENILDA AUGUSTA DE LIMA DE FREITAS SANTOS - CPF: 952.223.591-15 (APELANTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS DA SERASA/SPC – DÍVIDA QUITADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O credor deve providenciar a exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos, no prazo de 05 dias úteis, após o efetivo pagamento da dívida.

A manutenção indevida de nome nos cadastros de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão do dano moral, pois é situação que ultrapassa o mero dissabor e dispensa a comprovação do efetivo prejuízo.

Para fixação do valor da indenização a título de dano moral, devem ser observadas as particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados nos entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IRENILDA AUGUSTA DE LIMA DE FREITAS SANTOS, visando reformar a sentença de ID 48065103, proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do leste, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1006409-85.2017.8.11.0037, movida em face de CIELO S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensos, todavia, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID 48065105, a apelante requer a reforma da sentença para que seja imposta condenação a título de danos morais em desfavor da apelada.

Afirma que a manutenção indevida do seu nome perante o cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA, mesmo após o adimplemento do débito, configura o dano moral pleiteado.

A apelada apresentou as contrarrazões de ID 48065110.

Sem preliminares.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a pretensão recursal limita-se a questionar a comprovação do dano moral, decorrente da manutenção indevida do nome da apelante no banco de dados do SPC/SERASA.

Extrai-se dos autos que a apelada inseriu o nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito em 03.10.2017, em razão do inadimplemento da dívida de R$494,42 (quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), do contrato de no 1064273910.

Todavia, mesmo após o pagamento do débito, em 09.10.2017, o nome da apelada foi mantido no rol de proteção ao crédito.

Pois bem.

Constata-se da análise dos respectivos documentos que a apelada atrasou o pagamento do referido contrato em mais de três meses (o vencimento era no dia 20.07.2017 e o pagamento ocorreu em 09.10.2017), razão pela qual a inscrição inicial de seu nome junto a cadastro restritivo de crédito foi legítima.

Entretanto, é a manutenção ilegítima da restrição após o pagamento (ocorrido em 09.10.2017) até 29.11.2010 – data em que fora realizada consulta junto aos órgãos de proteção de crédito para compra à prazo – que deu ensejo ao abalo moral, na medida em que cabe ao fornecedor, na relação de consumo, proceder à exclusão do nome do consumidor do rol de inadimplentes após o efetivo pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Ou seja, mesmo tendo realizado o pagamento, o consumidor continuou com o registro da pendência financeira por tempo desarrazoado.

De acordo com a jurisprudência consolidada da c. STJ, por ocasião do Recurso Especial no 1.424.792-BA, submetido a regime do recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), o prazo adequado para se proceder à baixa do cadastro de inadimplentes é de 05 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido. Confira-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PRAZO PARA O CREDOR EXCLUIR DE CADASTRO DE PROTEÇÃO A CRÉDITO A INSCRIÇÃO DO NOME DE DEVEDOR. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). Diante das regras previstas no CDC, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção a crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador,
no prazo de cinco dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido.
A jurisprudência consolidada do STJ perfilha o entendimento de que, quando se trata de inscrição em bancos de dados restritivos de crédito (Serasa, SPC, dentre outros), tem-se entendido ser do credor e não do devedor, o ônus da baixa da indicação do nome do consumidor, em virtude do que dispõe o art. 43, § 3o, combinado com o art. 73, ambos do CDC. No caso, o consumidor pode exigir a imediata correção de informações inexatas não cabendo a ele, portanto, proceder a tal correção (art. 43, § 3o), constituindo crime deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata (art. 73). Quanto ao prazo, como não existe regramento legal específico e como os prazos abrangendo situações específicas não estão devidamente amadurecidos na jurisprudência do STJ, faz-se necessário o estabelecimento de um norte objetivo, o qual se extrai do art. 43, § 3o, do CDC, segundo o qual o consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Ora, para os órgãos de sistema de proteção o crédito, que exercem a atividade de arquivamento de dados profissionalmente, o CDC considera razoável o prazo de cinco dias úteis para, após a investigação dos fatos referentes à impugnação apresentada pelo consumidor, comunicar a retificação a terceiros que deles recebeu informações incorretas. Assim, evidentemente, esse mesmo prazo também será considerado razoável para que seja requerida a exclusão do nome do outrora inadimplente do cadastro desabonador por aquele que promove, em exercício regular de direito, a verídica inclusão de dado de devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito
. (STJ, 2a Seção, REsp 1.424.792-BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10.09.2014)

Com efeito, não há dúvida que a atitude da parte apelante mostrou-se decisiva para o resultado lesivo, que teve como causa direta e imediata o ato de não ter tomado as devidas cautelas para a retirada do nome no cadastro de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente ao pagamento da dívida pelo consumidor.

Assim, a manutenção indevida de nome nos cadastros de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão do dano moral, pois é situação que ultrapassa o mero dissabor e dispensa a comprovação do efetivo prejuízo.

Em relação ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, é razoável e condizente com as peculiaridades do caso em tela e com os parâmetros deste Colegiado em demandas análogas.

No mesmo sentido segue o posicionamento do c. STJ:

“
Dessa forma, impõe-se o arbitramento do montante indenizatório que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento ilícito do autor, sem contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da responsabilidade civil. Forte em tais razões e atento aos precedentes deste Eg. STJ, majoro a reparação moral para o valor correspondente a R$10.000,00 (dez mil reais) [...].”
(STJ. REsp no 1.218.638/RS. Min. Raul Araújo. J. em: 10.05.2011).

Tal quantia não se mostra nem tão baixa, assegurando o caráter punitivo e pedagógico da sanção pecuniária, nem tão elevada, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a empresa ré ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais, com correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora a partir da citação.

Por consequência, condeno, também, a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020